Tribunal: TJDFT
Processo: 0709463-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A demanda versa sobre fraude praticada por terceiro, em relação consumerista financeira, mediante a troca de cartão da correntista ao realizar pagamento de produto em maquininha de cartão de crédito, com quebra de perfil de consumo decorrente de grande e atípica movimentação financeira na conta bancária e no cartão de crédito, em curto lapso temporal, sem que tenha sido comprovada a adoção de medidas pela fornecedora para confirmar a legitimidade das transações.
2. As razões do recursou apontaram a existência de erro de julgamento na sentença, indicando os motivos pelos quais compreende que o ato sentencial deveria ser reformado. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada.
2.1. O banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda porque, a uma, a fraude atingiu a conta corrente da consumidora por ele mantida; a duas, porque, ainda que tenha atuado apenas como administrador da fatura de cartão de crédito, participou efetivamente da cadeia de consumo, razão pela qual responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula no 479 do STJ e REsp 1197929/PR, Tema de repetitivo no 466, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011. Partes: MÁRIO WEBERLING versus BANCO DO BRASIL S/A).
4. Nos termos do art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço somente é afastada quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva.
4.1. No caso vertente, restou demonstrada a culpa do fornecedor na má prestação do serviço financeiro, ainda que em concorrência de culpa de terceiro e da própria consumidora, razão pela qual não se afasta sua responsabilidade pelo evento danoso.
5. Majoram-se os honorários advocatícios fixados na origem, ex vi do art. 85, §11, do CPC.
6. Apelação cível conhecida e não provida.